Tribunal: TJBA
Processo: 8119635-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119635-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GEORGE SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO, WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ente estatal em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização a servidor público, em razão da demora de 26 (vinte e seis) meses para a análise e concessão de seu pedido de aposentadoria. O servidor alega que, em virtude da inércia administrativa, foi compelido a permanecer em atividade laboral, mesmo após já ter preenchido todos os requisitos para a inativação.

2. A controvérsia central consiste em aferir a existência de responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, decorrente da demora excessiva na conclusão de processo administrativo de aposentadoria, e, consequentemente, o dever de indenizar o servidor pelo período em que foi forçado a trabalhar.

3. A demora excessiva e injustificada da Administração Pública para analisar e concluir o processo de aposentadoria do servidor representa manifesta violação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) e da eficiência (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), que impõem ao Poder Público o dever de celeridade e efetividade em suas atuações.
4. Embora o ato de aposentadoria seja revestido de certa complexidade, tal fato não legitima a inércia do Poder Público por um período desproporcional, que ultrapassa os prazos legais e frustra a legítima expectativa do administrado. A conduta omissiva, caracterizada pela falha na prestação do serviço público (
faute du service
), configura ato ilícito e gera o dever de reparar o dano causado.
5. O pagamento da remuneração ao servidor durante o período de espera não exclui o direito à indenização. As verbas possuem naturezas jurídicas distintas: a remuneração constitui contraprestação pelo trabalho desempenhado, enquanto a indenização visa a reparar o prejuízo decorrente da frustração do direito ao descanso remunerado e da imposição de trabalho compulsório.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica no sentido de reconhecer o dever de indenizar o servidor público em casos de demora injustificada na concessão da aposentadoria.

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8119635-20.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado GEORGE SOUZA ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.